Tribunal: STF
Processo: HC 236520
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-29
Data de publicação: 2023-12-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. DEMORA NA FORMAÇÃO DA CULPA. EXCESSO DE PRAZO: NÃO CONFIGURADO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 839.157/MG.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado a 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, no regime fechado, ante a prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incs. II e V, e § 2º-A, inc. I, do Código Penal (roubo em concurso de pessoas, com restrição de liberdade da vítima, mediante emprego de arma de fogo). O direito de recorrer em liberdade foi negado, levando-se em conta a permanência dos motivos que respaldaram a prisão preventiva decretada anteriormente.  



    3. Interposta apelação defensiva, o Tribunal de origem acolheu a preliminar para declarar a nulidade da sentença e determinar que outra fosse proferida, mantida a prisão cautelar. Embargos declaratórios não obtiveram êxito.



    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no STJ, tendo sido denegada a ordem pelo Ministro Relator. A seguir, foi protocolado o mencionado agravo regimental do qual resultou o ato ora impugnado.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a prisão cautelar, afirmando violados os artigos 312 do CPP e 93, inc. IX, da CFRB. Destaca o excesso de prazo da custódia, uma vez que o paciente se encontra custodiado desde maio de 2021, ausente, até o momento, sentença válida. 



    5. Requerem, liminarmente e no mérito, a substituição da prisão por cautelar diversa.  



    6. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, constatou-se que nova sentença condenatória foi proferida em 19/09/2023. Verifica-se, ainda, ter sido interposta segunda apelação, que aguarda juntada das razões pela defesa do paciente.



    É o relatório.



    Decido.



    7. O ponto referente aos fundamentos da prisão preventiva foi objeto do Habeas Corpus n° 214.530, de minha relatoria. Ao negar seguimento a essa impetração, fiz ver a idoneidade dos fundamentos da preventiva. Confira-se:



    “8. Na sentença (e-doc. 2, p. 46), o r. Juízo, ao indeferir o direito de recorrer em liberdade, levou em conta a existência de outra ação penal em curso pela prática do mesmo crime. Assentou permanecerem os motivos pelos quais determinada a prisão preventiva. A fundamentação é válida, presente o risco à ordem pública, evidenciada a necessidade de evitar a reiteração delitiva. 



    9. Na linha de precedentes de ambas as Turmas, o risco de reiteração delitiva, ante a existência de investigação ou ação penal em curso, justifica a custódia preventiva: 



    “1. Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio simples, desobediência e embriaguez ao volante. Prisão preventiva. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). Segregação justificada na necessidade de garantir a ordem pública (gravidade concreta). 4. A consideração da existência de alguns inquéritos e ações penais (…) não tem o objetivo de afirmar a presença de maus antecedentes criminais do paciente, mas sim de corroborar a necessidade de se garantir a ordem pública, devido à conveniência de se evitar a reiteração delitiva (HC 95.324/ES, rel. min. Ellen Gracie, DJe 14.11.2008). 5. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva. 6. Ordem denegada.”



    (HC nº 130.346/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/02/2016, p. 14/03/2016; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. (...) PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. REGISTROS CRIMINAIS NÃO TRANSITADOS EM JULGADO. PERICULOSIDADE DO AGENTE E RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. (...). 4. O especial modo de execução do crime, bem como o registro de procedimentos ou ações penais em desfavor do réu, ainda que despidos de trânsito em julgado, podem constituir indicação suficiente da periculosidade do agente e do risco de reiteração delituosa. Ausência de teratologia. 5. Habeas corpus não conhecido com revogação da liminar anteriormente deferida.”



     (HC nº 126.030/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 04/08/2015, p. 26/08/2015; grifos nossos).



    8. Não obstante a anulação da sentença condenatória, as razões para a manutenção da prisão preventiva mantêm-se, nos termos do que decidido, pelo Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação:



    “Embora a sentença tenha sido anulada, entendo ser o caso de manter a prisão cautelar dos réus, eis que a instrução já está encerrada e permanecem os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP, notadamente como garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito que envolveu, em tese, concurso de agentes e emprego de arma de fogo inclusive.” (e-doc. 2, p. 86).



    9. No ato apontado como coator, o STJ confirmou essa ótica, salientando a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitivas, razões estas que tomo de empréstimo. Veja-se:



    “(...) 2. Quanto à prisão cautelar, verifica-se a presença de fundamento idôneo para a sua manutenção, pelo Tribunal de origem, uma vez evidenciada a gravidade concreta do delito que supostamente envolveu concurso de agentes e emprego de arma de fogo. 



    3. Ressalta-se ainda, conforme o decreto prisional, que o paciente e os corréus "são contumazes na prática de delitos de natureza patrimonial, estando supostamente envolvidos em dois roubos praticados nesta cidade no ano de 2020, em que se associam com outros investigados para estes fins. (fl. 18.)” (e-doc. 2, p. 135).



    10. Quanto à aferição de eventual demora injustificada na tramitação do processo, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que tal constatação depende das condições objetivas da causa (atraso decorrente de diligências suscitadas exclusivamente pela acusação; inércia do aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, complexidade da causa, número de acusados, conduta da defesa e das autoridades judiciárias, entre outros), sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada. Precedentes: RHC nº 170.817/RS (Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/08/2019, p. 03/09/2019); HC nº 138.987-AgR/RS (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/02/2017, p. 07/03/2017); e HC nº 206.008-AgR/RO (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/10/2021, p. 15/10/2021).



    11. Conforme se verifica das peças juntadas e do andamento processual consultado no site do TJMG, a prisão preventiva do paciente foi decretada em 09/03/2021, ocasião na qual foi recebida a denúncia. A custódia foi efetivamente implementada em 10/05/2021. Sobreveio a primeira sentença condenatória em 25/08/2022. Com o julgamento de apelação em 12/07/2023, foi determinada a prolatação de nova sentença, o que ocorreu em 19/09/2023. Constata-se, ainda, ter sido interposta apelação pela defesa do paciente, que, até o momento, deixou de apresentar as razões, permanecendo inerte, conforme teor do seguinte despacho proferido em 04/12/2023:



    “Considerando que o I. Advogado do réu foi intimado duas vezes para apresentar razões ao recurso de apelação e em ambas permaneceu inerte, intime-se o réu ciência do ocorrido e para que informe, no prazo de 5 dias, se irá constituir novo advogado, indicando o nome e contato, advertindo-o de que no silêncio ou não sabendo informar o advogado, os autos serão remetidos a I. Defensoria Pública para atuação no feito.



    Caso indicado novo advogado, intime-se este para que informe se de fato foi constituído e em caso positivo, já apresente as razões ao recurso de apelação.” (documento acessado mediante consulta ao andamento processual no site do TJMG).



    12. Tem-se, portanto, o regular andamento do feito. Desse modo, consideradas as informações presentes no processo, entendo inexistente comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder Judiciário a justificar o acolhimento da pretensão. 



    13. Além disso, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a superveniência de sentença implica a superação do argumento de ilegalidade da prisão por excesso de prazo na formação da culpa. Nesse sentido: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. PERDA DE OBJETO. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. 1. A superveniência de sentença condenatória em que o Juízo aprecia e mantém a prisão cautelar anteriormente decretada implica a mudança do título da prisão e prejudica o habeas corpus impetrado contra a prisão antes do julgamento. Precedentes. 2. Alegações suscitadas por ocasião da interposição de agravo regimental constituem inovação recursal, o que inviabiliza o conhecimento da matéria. Precedentes. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.”



    (RHC nº 190.431-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 11/02/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DA CAUSA JUSTIFICA ALONGAR DA MARCHA PROCESSUAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, o constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa somente deve ser reconhecido quando houver demora injustificada no alongar da tramitação processual, que, em regra, desafia abuso ou desídia das autoridades públicas. 2. No caso, as particularidades da ação criminal não permitem o reconhecimento de excesso de prazo na formação da culpa do agravante. A despeito da duração da prisão processual, a pluralidade de acusados (doze), a complexidade da matéria fática em apuração e os incidentes processuais ocorridos revelam que tal dimensão temporal não decorre de desídia das autoridades públicas e é fruto de aspectos específicos da marcha processual. 3. Além disso, a discussão acerca do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na formação da culpa restou ultrapassada pela superveniência da sentença, que condenou o agravante à pena de 22 (vinte e dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos previstos nos art. 157, §3º, do Código Penal e art. 1º, I, a, da Lei nº 9.455/1997. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 159.718-AgR-AgR/SE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 21/12/2020, p. 25/02/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS: INVIABILIDADE. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. ‘i’). 2. A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 3. Não há constrangimento ilegal quando demonstrada a necessidade e adequação da prisão preventiva, bem assim a insuficiência da imposição de cautelares diversas. 4. O Supremo Tribunal Federal entende que a contemporaneidade relaciona-se com os motivos ensejadores da prisão preventiva, e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos autorizadores da custódia. Precedentes. 5. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a superveniência de sentença implica a superação do argumento de excesso de prazo da prisão ante a demora na formação da culpa. Precedentes. 6. Ausente situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder, ou mesmo a probabilidade do direito, inexiste justificativa a levar à interferência na ordem dos trabalhos do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 212.647-AgR/PB, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 05/12/2022, p. 10/01/2023; grifos nossos).



    14. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator